Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FEMINICÍDIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS DO AUTOR DO ILÍCITO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO VALOR DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e pensão civil decorrente de feminicídio praticado por genitor dos autores. A sentença condenou os herdeiros do falecido ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais para cada autor e pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, pro rata, até que completassem 25 anos. Os apelantes suscitam, entre outros pontos, a ilegitimidade passiva, a revisão do valor da indenização por danos morais e a redução do pensionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros do autor do ilícito possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda indenizatória; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais, observada a limitação da responsabilidade ao valor da herança; e (iii) determinar o valor e a duração da pensão mensal devida aos autores, filhos da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva dos herdeiros é reconhecida na ausência de inventariante regularmente nomeado à época da propositura da ação, nos termos dos arts. 1.784 e 1.997 do CC e art. 75, VII, do CPC, sendo a responsabilidade dos herdeiros limitada ao montante da herança.
4. A nomeação posterior de inventariante não afasta a legitimidade já firmada, tampouco altera o curso da ação, diante do princípio da instrumentalidade das formas e da continuidade da relação processual.
5. A indenização por danos morais é devida em razão de feminicídio cometido pelo genitor dos autores. O dano é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.
6. O valor arbitrado em R$ 80.000,00 foi considerado excessivo diante da hipossuficiência dos herdeiros, sendo adequado reduzi-lo para R$ 40.000,00 por autor, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função compensatória e pedagógica da indenização.
7. O pensionamento mensal é cabível, com base na presunção de dependência econômica entre pais e filhos em famílias de baixa renda, mesmo após o falecimento.
8. Todavia, considerando a responsabilidade limitada à herança e a inexistência de bens expressivos no espólio, o pensionamento foi reduzido para 1/2 do salário mínimo, pro rata, até os 18 anos de idade de cada autor, com início na data do óbito, observando-se a possibilidade de redistribuição da cota quando um dos autores atingir a maioridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido parcialmente provido de J.,. Conheço e nego provimento aos recursos dos autores e ao recurso de M., G., e P.
Tese de julgamento:
1. Os herdeiros do autor do ilícito possuem legitimidade para integrar o polo passivo da ação indenizatória na ausência de inventariante, com responsabilidade limitada ao valor da herança.
2. O dano moral decorrente de feminicídio cometido contra a mãe dos autores é presumido e enseja indenização compatível com a gravidade do ato e a capacidade econômica dos herdeiros.
3. A pensão mensal devida aos filhos da vítima deve observar a presunção de dependência econômica, com fixação proporcional à realidade do espólio e limitação etária até os 18 anos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e art. 227; CC, arts. 1.784, 1.792, 1.797, 1.997 e 927; CPC, arts. 75, VII, 99, § 3o e 485, VI; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771669, 0720325-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJe 16/11/2023. TJDFT, Acórdão 1822937, 0729354-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 11/03/2024. TJDFT, Acórdão 1411300, 0003033-09.2017.8.07.0009, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31/03/2022, DJe 04/04/2022. TJDFT, Acórdão 1746402, 0740155-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 17/08/2023, DJe 31/08/2023. TJDFT, Acórdão 1430618, 0700963-91.2020.8.07.0002, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22/06/2022, DJe 27/06/2022.